Tribunal: TJES
Processo: 0001229-56.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Bancários; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-56.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUIZ DOS REIS SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTENTICIDADE ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.061 STJ. NÃO SE DESIMCUNBIU DO ÔNUS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO AUTOR/APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.
In casu,
a pretensão da parte recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão do recorrente não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito.

2.
A produção de prova grafotécnica seria o método mais apropriado para dissipar a questão atinente a autenticidade da assinatura do contrato, na medida em que a parte apelada afirma jamais ter assinado o contrato de empréstimo, ao passo que a instituição financeira apelante alega ser legítima a contratação. Precedentes STJ.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo Tema n° 1061, fixou a seguinte tese “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

4.
Não se desincumbindo a parte apelante de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, ou por qualquer outro método mais autêntico do que a simples comparação visual entre a assinatura presente no contrato e no documento do apelado, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de não reconhecer a contratação.

5.
Em relação ao suposto valor à título de empréstimo enviado ao apelado, os documentos apresentados aos autos são unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, com apenas “print” do sistema interno acerca do envio do valor (págs. 162/172) e não demonstram que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pelo apelado.

6.
Impossibilidade de realizar a compensação de valores, visto que a instituição financeira apelante não comprovou o pagamento de quaisquer valores para a parte apelada, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação. Precedentes.

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDAM, esta Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (págs. 222/230 do arquivo digital no ID. 7932653) que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais" proposta por
LUIZ DOS REIS SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n° 811863136, o qual deve ser excluído do benefício previdenciário do Requerente/Apelado; e ii) condenar o Requerido/Apelante a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelo requerente/apelado, em razão da pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Irresignada, em suas razões recursais (págs. 236/249 do arquivo digital no ID. 7932653) a parte Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“comprovou-se a legítima celebração contratual entre Apelado e Apelante, por meio do contrato devidamente assinado, bem como, com a comprovação do pagamento do valor do empréstimo depositado na conta pessoal do Apelado”;
(ii)
não há que se falar em pedido de devolução dos referidos valores, pois tal penalidade trata tão somente dos casos em que há uma nova cobrança/pagamento por parte do consumidor de uma dívida já adimplida, o que não seria o caso dos autos;
(iii)
o valor emprestado foi devidamente creditado em favor da parte Apelada, que se beneficiou da quantia contudo a sentença não previu a devolução do valor depositado em favor do apelado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da compensação, nos termos do artigo 368 e 369 do CC, que prevê a possibilidade de compensação de danos entre as partes.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora/apelada (págs. 284/320 do arquivo digital no ID. 7932653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (págs. 222/230 do arquivo digital no ID. 7932653) que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais" proposta por
LUIZ DOS REIS SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n° 811863136, o qual deve ser excluído do benefício previdenciário do Requerente/Apelado; e ii) condenar o Requerido/Apelante a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelo requerente/apelado, em razão da pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
LUIZ DOS REIS SILVA
alega

que o banco réu teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais), referente ao contrato n° 811863136, e que não reconhece a legitimidade de tal contratação, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do requerido à devolução de todos os valores pagos e descontados e ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de reparação por danos morais.

Por meio da decisão lançada nas págs. 140/142 do arquivo digital, o juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado
realizasse a manutenção da conta judicial com o depósito da quantia restituída pelo autor na quantia de R$9.884,59 (nove mil e oitocentos e quatro reais e nove centavos) ID n° 2609349 como forma de estornar o crédito irregular, que de se determine ao INSS, e se abstenha de realizar qualquer desconto sobre o benefício do autor, referente ao contrato n° 811863136, bem como, determinar que o requerido apresente ao juízo os documentos originais referente ao contrato no 811863136 e a forma de processamento e envio de registro junto a instituição
.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação (págs. 146/161 do arq. dig.), onde sustentou que o Requerido/Apelante

aduz que o valor do crédito foi depositado na conta corrente do Autor/Apelado, o qual firmou o contrato ora em voga, que fora livremente assinado. Assim, defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de danos a serem indenizados.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

MÉRITO

Analisando os autos, verifico que a controvérsia da presente cinge-se a analisar se o Requerente realizou o contrato de empréstimo consignado n° 811863136 junto ao Requerido.

Pois bem.

Após compulsar detidamente o caderno processual, constatei que a tese autoral merece prosperar, pelos motivos a seguir delineados.

De início, cumpre elucidar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor se aplicam ao caso vertente, eis que a relação que em tese vincula as partes possui nítido caráter consumerista, na esteira da Súmula nº 297 do C. STJ.

Nesse diapasão, destaca-se a proteção especial que o ordenamento jurídico confere aos consumidores reconhecidamente hipossuficientes se comparado aos fornecedores em questão, inclusive com a inversão do ônus da prova; contudo, tal circunstância não implica a procedência do pedido, que depende da demonstração suficiente da juridicidade da tese autoral.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14, DO CDC). DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC/15). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º VIII DO CDC) NÃO DESONERA O AUTOR NA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] III - Assim sendo, mesmo o referido processo enquadrando-se no Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, sendo amparado pela inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, CDC), o promovente tem o dever legal de provar os fatos que constituem o seu direito, trazendo aos fólios uma mínima comprovação de suas alegações. IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 08488208420148060001 CE 0848820-84.2014.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

No caso em apreço, o ponto nodal da controvérsia cinge-se na regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome do Requerente, na medida em que este assevera que jamais contraiu tal obrigação com o banco Requerido.

Nesse contexto, nota-se que, visando comprovar a relação em questão, o Requerido trouxe à baila cópia de um contrato assinado pelo Requerente (fls. 85/87), porém, convém registrar que, mesmo após a ciência acerca do referido documento, o consumidor reitera a ausência de contratação; decerto que, por tratar-se de fato negativo, não há como exigir-lhe provas cabais nesse sentido, eis que o encargo seria impossível.

Com efeito, a prova relativa à ciência e consentimento do Requerente no que concerne ao negócio jurídico competia ao Requerido, que não se desincumbiu do ônus probatório.

Nesse ponto, cumpre registrar que, intimado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o Demandado não compareceu aos autos.

Outrossim, mister registrar que aplica-se ao caso em tela o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n° 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião na qual restou fixada a tese no sentido de que, por força do que dispõem os arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC, compete à instituição bancária comprovar a autenticidade da assinatura constante em instrumento contratual quando esta é colocada em xeque pelo consumidor.

Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Dessarte, considerando que o Requerido não logrou êxito em comprovar de forma suficiente a origem da cobrança, isto é, a relação jurídica contratual capaz de respaldar os descontos efetuados no benefício previdenciário titularizado pelo Requerente.

Via de consequência, torna-se necessário declarar a inexistência de débitos entre as partes, devendo ser confirmada a liminar deferida anteriormente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. CONTRATAÇÃO. RENOVAÇAO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. O consumidor está em desvantagem por não ter condições de produzir provas em seu favor ou comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito. Havendo negativa da contratação do empréstimo, incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do direito. Considerando que o banco autor não comprovou a origem da dívida determina-se sua inexigibilidade. O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar. (TJ-MG - AC: 10000181039702003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/04/0019, Data de Publicação: 15/04/2019)

Em evolução, não obstante a situação possa, de fato, decorrer de fraude perpetrada por terceiros, nos termos da Súmula n° 479 do C. STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, o Requerente faz jus à restituição dos valores indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário, porém na modalidade simples, vez que a devolução em dobro apenas possui lugar quando há a comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, o que não vislumbro no caso em voga.

Nesse sentido, confira-se:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. CONTRATO REDIGIDO EM INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL INDEFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei n. 13.172/15), o contrato deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade. 2. Se a redação do contrato de cartão de crédito consignado permite a interpretação de que as parcelas descontadas diretamente em sua folha de pagamento referem-se ao pagamento da dívida, evidencia-se o erro do consumidor na contratação, ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição de eventual saldo excedente. 3. Não se verifica a má-fé na consignação das parcelas mensais decorrente dos termos do contrato que, até a conversão pela via judicial, vigia entre as partes. 4. Não se aplica a pena de repetição em dobro de indébito se não há evidência de má-fé do credor na cobrança indevida de valores. 5. Ausente a má-fé na cobrança indevida de valores, não se verifica a prática de ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral ao pagador. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07091026320198070003 DF 0709102-63.2019.8.07.0003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, quanto ao dano extrapatrimonial, é certo que este se materializa através do transtorno, da angústia, do abalo ou constrangimento suportado pela vítima; algo que, ainda que não ocasione um prejuízo patrimonial, representa uma lesão a um dos direitos da personalidade assegurados à pessoa.

In casu, a meu sentir, não restou demonstrado que a situação experimentada pelo Requerente extrapolou os limites do mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em indenização nesse particular.

Destaco, por oportuno, o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, no mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO ANALFABETO. AUSÊNCIA DE MANDATÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO. [...] DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Ainda que indevidos os descontos no benefício previdenciário da parte autora, não havendo qualquer repercussão aos seus direitos personalíssimos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10352180026457001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: i)
declarar
a inexistência do débito relativo ao contrato n° 811863136, o qual deve ser excluído do benefício previdenciário do Requerente; e ii)
condenar
o Requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Destaco que o montante total deve ser apurado em fase de liquidação de sentença e deverá ser acrescido de correção monetária, conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde o prejuízo, e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde o vencimento.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização a título de danos morais.

Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, §2º, do CPC, destacando a suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC) devida pela parte autora, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Irresignada, em suas razões recursais (págs. 236/249 do arquivo digital no ID. 7932653) a parte Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“comprovou-se a legítima celebração contratual entre Apelado e Apelante, por meio do contrato devidamente assinado, bem como, com a comprovação do pagamento do valor do empréstimo depositado na conta pessoal do Apelado”;
(ii)
não há que se falar em pedido de devolução dos referidos valores, pois tal penalidade trata tão somente dos casos em que há uma nova cobrança/pagamento por parte do consumidor de uma dívida já adimplida, o que não seria o caso dos autos;
(iii)
o valor emprestado foi devidamente creditado em favor da parte Apelada, que se beneficiou da quantia contudo a sentença não previu a devolução do valor depositado em favor do apelado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da compensação, nos termos do artigo 368 e 369 do CC, que prevê a possibilidade de compensação de danos entre as partes.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora/apelada (págs. 284/320 do arquivo digital no ID. 7932653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, ressalto que a pretensão da parte recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que
restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão do recorrente não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito
.

Isso porque, como já bem pontuado pelo juízo
a quo,
“o Requerido trouxe à baila cópia de um contrato assinado pelo Requerente (fls. 85/87), porém, convém registrar que, mesmo após a ciência acerca do referido documento, o consumidor reitera a ausência de contratação”; e exigir da parte autora a comprovação quanto à inexistência de contratação denotaria a chamada “prova diabólica”.

Outrossim, a produção de prova grafotécnica seria o método mais apropriado para dissipar a questão atinente a autenticidade da assinatura do contrato, na medida em que a parte apelada afirma jamais ter assinado o contrato de empréstimo, ao passo que a instituição financeira apelante alega ser legítima a contratação.

Do mesmo modo, destacou que “
a prova relativa à ciência e consentimento do Requerente no que concerne ao negócio jurídico competia ao Requerido, que não se desincumbiu do ônus probatório. Nesse ponto, cumpre registrar que, intimado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o Demandado não compareceu aos autos
”.

Isso porque, sendo defendida a idoneidade da contratação pela Instituição Financeira, em confronto com a negativa da suposta parte contratante, o método mais adequado para averiguar a autenticidade da assinatura é por meio da perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo Tema n° 1061, fixou a seguinte tese “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em outras palavras, o ônus da prova quanto à comprovação da autenticidade da assinatura é da Instituição Financeira, ora apelante, contudo não se dispensa demais meios que possam atestar a veracidade da assinatura. Do mesmo modo, "
[...] não obstante seja ônus probatório da parte que produziu o documento demonstrar autenticidade da assinatura (quando esta for impugnada), essa regra pode ser excepcionada quando a produção da prova for dificílima, como na hipótese em que for impossível a perícia grafotécnica em virtude da ausência de localização da pessoa que assinou o próprio documento
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Com isso, não se desincumbindo a parte apelante de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, ou por qualquer outro método mais autêntico do que a simples comparação visual entre a assinatura presente no contrato e no documento do apelado, deve prevalecer a narrativa autoral no sentido de não reconhecer a contratação.

Assim, considerando que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 2. Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 3. No caso sob análise, não faltaram oportunidades para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 4. In casu, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdênciário, que não ultrapassa dois salários mínimos 5. Recurso improvido. (TJ-ES, AC: 5000934-04.2021.8.08.0044, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO BANCO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, constata-se que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) prova da regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora; ii) dano moral e material alegado pela parte. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Neste caso, o Banco requerido não atendeu ao ônus de comprovar a autenticidade da assinatura. Dessa forma, não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da consumidora, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil do Banco recorrente. 5. Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. Quanto ao apelo interposto pela requerente, ao contrário do que esta alega, o valor atribuído à indenização (R$ 2.000,00) não é ínfimo, tendo em conta as peculiaridades do caso. Ademais, o valor está em consonância com indenizações arbitradas em casos análogos. 7. Por fim, sem razão a autora quanto à tese de que não há o que restituir, diante da suposta ausência de comprovação do depósito pelo Banco. No ponto, registre-se que a instituição financeira apresentou tela sistêmica que evidencia a transferência, no entanto, como consignado na sentença recorrida, por ocasião da liquidação do julgado o Banco deverá demonstrar que os valores foram efetivamente depositados, para fins de compensação. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, AC: 5007606-93.2022.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2024).

Por sua vez, em relação ao suposto valor à título de empréstimo enviado ao apelado, os documentos apresentados aos autos são unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, com apenas “print” do sistema interno acerca do envio do valor (págs. 162/172) e não demonstram que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pelo apelado.

Deste modo, entendo que houve, sim, falha da apelante, uma vez que esta, em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação de qualquer empréstimo consignado pelo consumidor apelado, ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta.

Quanto ao pleito recursal em relação a compensação de valores, a instituição financeira apelante não comprovou o pagamento de quaisquer valores para a parte apelada, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação, conforme entendimento de demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Alegação de empréstimo consignado não contratado. Descontos junto ao contracheque da parte autora. Perícia judicial que atesta a fraude. Sentença de procedência parcial. Recurso da parte ré. Preliminar afastada. Banco apelante que não faz prova das excludentes de sua responsabilidade. Falha na prestação do serviço reconhecida. Teoria do risco do empreendimento.
Descabimento da compensação de valores diante da não comprovação do depósito na conta corrente da parte autora
. Devolução dos valores descontados de forma simples, eis que ausente a má-fé. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para se adequar aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste tribunal de justiça em casos análogos. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0046980-15.2019.8.19.0008; Belford Roxo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 26/09/2023; Pág. 354)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) - SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não comprovação da contratação do empréstimo e da transferência de valor contratado para conta do apelado
; 2 – Incabível alegação suscitada em apelação de culpa exclusiva do consumidor, por ter sido realizada a contratação em caixa de autoatendimento, uma vez não comprovada a contratação por esse meio;
3 – Indeferido pedido de compensação de créditos, uma vez não tendo sido comprovado o depósito de valor contratado na conta do apelado;
4 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco; 5 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; 6 – Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco Bradesco S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800215-80.2021.8.14.0085, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse jaez, foi o posicionamento adotado em caso análogo de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. É prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15. No caso em comento, inexiste a necessidade do depoimento pessoal da autora, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (existência ou não de débito) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando. 2. É inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 3. In casu, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC), de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido. 4. Desse modo, não tendo a autora/apelada firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. 5. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante.
6. Em relação a compensação de valores, a apelante não comprovou o recebimento de quaisquer valores por parte da apelada, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação.
7. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Deste modo, em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro para 11% (onze por cento) a condenação dos honorários sucumbenciais da parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar